Tribunal: STF
Processo: Rcl 75547
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma, de minha relatoria, assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL (HC 232.627/DF). AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas/TO, por alegada afronta ao decisum proferido no julgamento do habeas corpus n. 232.627/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    3. Nesse contexto, destaco que não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação as partes que integraram a relação processual indicada como paradigma. Precedentes. 



    4. Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 



    5. Agravo interno desprovido.



    Alega o embargante que “A decisão da maioria da Turma, noutro passo, revogou o permissivo legal que autorizava qualquer cidadão que tenha seu direito violado por órgãos jurisdicionais de buscar na Corte Suprema, a garantia do seu direito vinculado a decisões proferidas com efeito vinculante, salvo tenha ela já sido beneficiada diretamente por uma decisão nesse sentido”.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se de plano que os embargos infringentes cuja apreciação se pretende constituem recurso manifestamente incabível na espécie.



    Com efeito, nos termos do artigo 333 do RISTF, é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de reclamação, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte. Eis o teor do mencionado dispositivo, verbis:



    Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma:



    I – que julgar procedente a ação penal; 



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    Conforme se infere da leitura do mencionado art. 333 do RISTF, somente se admitem os embargos infringentes contra acórdão da Turma ou do Tribunal Pleno proferidos no julgamento de ação penal, revisão criminal, ação rescisória, representação de inconstitucionalidade e de recurso criminal ordinário. Não há previsão, pois, do cabimento do recurso em questão contra acórdão proferido no julgamento colegiado de Reclamação.



    A corroborar essa assertiva, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “NÃO CABIMENTO, NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA DECISÃO POR ELE TOMADA EM RECLAMAÇÃO. - ESTA CORTE JA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE AS NORMAS PROCESSUAIS - E AS RELATIVAS AOS EMBARGOS INFRINGENTES EM SEU ÂMBITO O SÃO - CONTIDAS NO SEU REGIMENTO INTERNO FORAM OBJETO DE RECEPÇÃO PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO NO QUE COM ESTA SE MOSTRAREM COMPATIVEIS. - ORA, E EVIDENTE QUE AS RESTRIÇÕES AO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES ADMITIDOS PELO REFERIDO REGIMENTO NÃO SÃO INCOMPATIVEIS COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 5., LV (" AOS LITIGANTES, EM PROCESSO JUDICIAL AO ADMINISTRATIVO, E AOS ACUSADOS EM GERAL SÃO ASSEGURADOS O CONTRADITORIO E A AMPLA DEFESA, COM OS MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES"), UMA VEZ QUE OS MEIOS E RECURSOS INERENTES A AMPLA DEFESA SÃO OS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO, COM A OBSERVANCIA DOS REQUISITOS NELA ESTABELECIDOS, E CONSEQUENTEMENTE OS PREVISTOS TAMBÉM NO REGIMENTO DESTA CORTE NA PARTE DELE OBJETO DE RECEPÇÃO, COMO ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI, PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 377-EI/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 27/10/94).



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (Rcl 15.155-AgR-EI/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/14).



    Ex positis, ante o manifesto descabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. 



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente